Tribunal: STF
Processo: ARE 1508664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INVERTIDA. POSSIBILIDADE. ADPF 219. VERIFICAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, posto que, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a possibilidade de colaboração da Fazenda Pública para realizar os cálculos necessários à execução, ante a declaração de hipossuficiência da autora para realizá-los por conta própria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução invertida, respeitadas as características do caso concreto,  está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo,em relação a hipossuficiência da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.